Tribunal: TJMT
Processo: 1013218-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013218-03.2020.811.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTES: JOSÉ MARIA BARBOSA e JAQUELLINY MORAIS CARVALHO
PACIENTE: FERNANDO DOS SANTOS
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de FERNANDO DOS SANTOS contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
A peça vestibular limitou-se a acostar o interrogatório do paciente, onde ele nega o crime, e do menor apreendido com ele, que assume a propriedade da droga, não trazendo sequer a decisão que ataca nesta ação mandamental.
Com base nesses parcos documentos, não há como analisar, minimamente, a pretensão dos impetrantes, pois é princípio comezinho de direito que esta ação mandamental, de ritmo célere, carece de prova pré-constituída, dispensando, inclusive, seja subscrita por profissional do direito.
Destaco que o caderno investigativo é físico, de modo que não é possível ter acesso ao seu conteúdo pelo sistema informatizado deste Sodalício.
No caso vertente, apesar de subscrita por 2 [dois] advogados, não houve o cuidado de instruir minimamente o writ, de modo a permitir o conhecimento fático necessário para apreciação, ao menos, do pedido de liminar, razão pela qual, para evitar prejuízo ao paciente, determino a intimação dos impetrantes para que, no prazo de 5 [cinco] dias, emendem a exordial e traga aos autos a documentação necessária para permitir o pleno conhecimento da questão debatida nesta ação mandamental, em especial, as cópias do inquérito policial instaurado e da decisão que decretou a prisão preventiva de FERNANDO, sob pena de não conhecimento do mandamus.
Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.